Tribunal: TJBA
Processo: 8015564-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015564-30.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: VANESSA DE CARVALHO RODRIGUES PONTES e outros (2) Advogado(s): MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: BANCO ITAU SA e outros (2) Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE BANCÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravos Internos interpostos pelo Banco Itaú S.A. e pelo Espólio de Geraldo Rios de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação das partes, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débitos e condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O autor original, idoso e enfermo, alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por seu sobrinho, que utilizou seus dados para contratar cinco cartões de crédito, gerando cobranças indevidas e negativação em órgãos de proteção ao crédito . II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pela Relatora é nula por suposta ausência de jurisprudência dominante; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a legitimidade das contratações diante da impugnação das assinaturas ; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta majoração/minoração. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, do CPC e no Regimento Interno do TJBA, uma vez que a matéria versa sobre entendimento pacificado por Súmulas e Temas Repetitivos do STJ, não havendo nulidade no julgamento singular . 4. Nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, encargo do qual o banco não se desincumbiu nos autos. 5. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ, devendo o banco suportar os riscos de sua atividade lucrativa. 6. A inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito decorrente de fraude configura dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 6.000,00 condizente com a gravidade do fato e com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” “2. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos internos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.